Tribunal: TJMT
Processo: 1020958-75.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020958-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), JOSE MILTON FUZETI - CPF: 161.607.549-04 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA ALVES NUNES - CPF: 299.234.689-68 (EMBARGANTE), MIRCINEIA MARIA FUZETTI - CPF: 549.663.029-00 (EMBARGANTE), ANTONIO BIASI REDE - CPF: 409.267.969-68 (EMBARGANTE), MARLENE APARECIDA FUZETI ROGOSKI - CPF: 537.513.969-34 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), AILTON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 057.547.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.945.519/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MILSON ANTONIO FUZETI - CPF: 368.053.279-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ MILTON FUZETI, ANGELA MARIA ALVES NUNES FUZETI, MIRCINEIA MARIA FUZETI, ANTONIO BIASI REDE e MARLENE APARECIDA FUZETI ROGOSKI contra o v. acórdão que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, para
cassar
a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1006830-36.2021.811.0037), que havia deferido o pedido de suspensão da execução instaurada pelo Banco/embargado contra Ailton Nogueira da Silva e Milton Antônio Fuzeti, bem como “
da suspensão da avaliação do imóvel penhorado, com área de 1.386,97 ha, objeto da matrícula nº 1.954 do SRI da comarca de Vila Rica/MT (Fazenda Arara Azul)
” (cf. Id. nº 137717693).

Os embargantes alegam que o v. acórdão embargado padece de contradição porque apesar de certificar que “
a prova dos autos confirma a narrativa do desdobramento dos fatos contidas nas contrarrazões
”, o desfecho decisório foi contrário aos direitos alegados nas contrarrazões, e sobre isso, os embargantes sustentam que “
a sub-rogação apenas foi homologada em 2018, todavia, a formalização do instrumento foi levada ao crivo do Poder Judiciário em 03.10.2016 apenas para homologação, esta qual se deu em apenas em 2018
”, e assim, “
a demora entre o ajuizamento da sucessão dos executados com a declaração de pagamento com a sub-rogação convencional e a homologação judicial por sentença do acordo extrajudicial, não pode ser imputada à responsabilidade das partes
”, o que impõe seja mantida a decisão recorrida pelo embargado.

Noutro ponto, afirma que houve “
irror in judicando
” no v. acórdão quando afirma de que não foi demonstrado o “
periculum in mora
”, haja vista que é evidente que “
a continuidade dos atos expropriatórios acarreta perigo de dano previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sejam supridos e sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 139023170).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 140073189, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo interposto pelo Banco Sistema, senão vejamos,
in verbis
:

“
Nos termos do art. 674, caput, do CPC, os embargos de terceiro constituem remédio processual à disposição de quem, “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, objetivando, portanto, a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC”.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado nos Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise detida destes autos e do feito associado, verifico que os embargantes alegam que adquiriram um imóvel pertencente aos embargados (executados), o qual foi objeto de restrição.

Além disso, pelos documentos apresentados pelos embargantes (contrato de mútuo, acordo sub-rogação e comprovantes de pagamento), resta demonstrada a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária.

Assim, tendo sido o imóvel adquirido (2014) antes da penhora (2019), a jurisprudência de nossos tribunais é no sentido de que o pedido deve ser acolhido para o fim de preservar o adquirente de boa-fé. Vejamos:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA FÉ CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando inexistir o registro da penhora sobre o imóvel na época da aquisição do bem. Agravo de petição parcialmente provido. (Processo: AP - 0010012-22.2015.5.06.0013, Redator: Paulo Alcântara, Data de julgamento: 28/02/2018, Quarta Turma, Data de publicação: 18/03/2018) (TRT-6 - AP: 00100122220155060013, Data de Julgamento: 28/02/2018, Quarta Turma, Data de Publicação: 18/03/2018).

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL - AQUISIÇÃO ANTES DA COBRANÇA - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO CARACTERIZADA - PENHORA INDEVIDA I - Se a parte embargante adquiriu o imóvel da entidade executada antes da distribuição do executivo fiscal, a boa-fé resta demonstrada nos autos. II - A falta de registro do título de aquisição de bem imóvel não impede que o adquirente exercite, em juízo, a defesa da posse. III - Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. (TRF-3 - Ap: 00223873820154039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 08/05/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2018).

Ainda, denoto a existência do perigo de dano, vez que a execução se encontra na fase de avaliação do imóvel para posterior leilão.

Dessa forma, a concessão da liminar é medida se impõe.

Ante o exposto,

DEFIRO EM PARTE A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 1.954, do CRI da Comarca de Vila Rica/MT, até o julgamento dos presentes embargos.

Via de consequência, suspendo a realização de avaliação no imóvel com data marcada para o dia 24/09/2021. Intimem-se imediatamente o perito e as partes.

Proceda-se a associação deste feito a execução de n. 64-87.1998.8.11.0037, com a juntada de cópia desta decisão.

Nos termos do artigo 677, §3º, do Código de Processo Civil,
citem-se
os embargados, na pessoa do advogado cadastrado nos autos principais, para, querendo, contestarem, no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos embargantes (Código de Processo Civil, artigo 344).

Proceda-se ao cadastro dos mesmos patronos neste feito.
”

Os agravados expõem que o imóvel pertencia a Jacyr Firmino e Lélia Plastino, sendo que estes, em 19-01-2006, o venderam para Paulo Fuzeti e sua esposa Francisca Lima Sampaio Fuzeti e Milson Antonio Fuzeti e sua esposa Tania Emilia Marques Mota Fuzeti, pelo peço total de R$ 945.282,00, correspondente a 48.475 sacas de soja, para ser pago em duas prestações de igual valor nas datas de 30-04-2006 e 30-04-2007, formalizado o negócio por meio de escritura pública com garantia hipotecária devidamente registrada junto ao 1º SRI da Comarca de Vila Rica/MT, conforme R-07 da respectiva matrícula.

Como não houve pagamento da primeira parcela, as partes aditaram o negócio, prorrogando o prazo de vencimento da 1ª prestação para 30-04-2007 (cf. AV-09, em 16-02-2007), e mais uma vez, na data de vencimento, não ocorreu o pagamento da dívida, o que motivou os vendedores (Jacyr e Lélia) a ajuizarem ação de Execução de Título Extrajudicial contra os compradores inadimplentes (Proc. nº 2005-84.2008.8.11.0049 – Código 16646 – 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT), tendo ocorrido a penhora da totalidade do imóvel, conforme AV-10 junto à matrícula do mesmo, efetivada em 28-08-2012.

Expõem, ainda, que, em 01-12-2014, Milson Fuzeti e sua esposa Tania Fuzeti e Paulo Fuzetti contraíram mútuo financeiro junto a José Milton Fuzeti e sua esposa Angêla Maria Fuzeti, Marlene Aparecida Fuzeti Rogski e Mircinéia Maria Fuzeti, ficando pactuado que os mutuários fariam o pagamento da área em quatro parcelas, a primeira com vencimento em 15-12-2014 e a última em 31-08-2015, e assim, em 03-10-2016, ingressaram no processo de execução (que Jacyr e Lelia moviam contra os compradores, ora mutuantes), solicitando a sucessão dos executados, bem como a Declaração de Pagamento com Sub-rogação Convencional (Proc. nº 2040-63.2016.811.0049 – Código 56101), decisão solicitada justamente para que ficasse reconhecido, por sentença, o pagamento feito pelos agravados José Milton, Marlene e Mircineia do débito exequendo devido pelos executados pela compra da Fazenda, e que, por força disso, ficavam sub-rogados em todos os direitos e como legítimos proprietários do imóvel,
sendo o pedido acolhido por sentença homologatória disponibilizada no DJE nº 10.321 em 21-08-2018
, que decretou a extinção do processo de execução movido pelos vendedores Jacy e Leléia contra os compradores Paulo Fuzeti e sua esposa e Milton Fuzeti e sua esposa (cf. Id. nº 115514458 - Pág. 10).

Sucedeu, porém, que, ao solicitarem a averbação da decisão, para alteração da titularidade do imóvel junto ao registro imobiliário, a medida foi negada em razão da penhora averbada em favor do Banco, oriunda do Proc. de Execução nº 64-87.1998.8.11.0037, movido pelo Banco Bameriundus S.A. (hoje Banco Sistema) contra Etermat Materiais para Construções, Ailton Nogueira da Silva e Milson Antonio Fuzeti.

A prova dos autos confirma a narrativa do desdobramento dos fatos contida nas contrarrazões, sendo relevante, para a solução do caso nesta sede de reexame, a definição dos seguintes fatos e seus respectivos marcos temporais: o imóvel foi adquirido por Paulo e Milton Fuzeti e suas respectivas esposas em 19-01-2006, e, na data da penhora (29-01-2018), o bem pertencia a Milton e sua esposa Tania, e essa situação não se alterou subsequentemente mesmo a despeito da decisão judicial que, só bem depois, em agosto de 2018, homologou a transação envolvendo os exequentes/vendedores (Jacyr e Lélia), os executados/compradores (Paulo Fuzeti e Francisca e Milson Fuzeti e Tania) e os terceiros José Milton, Marlene e Mircinéia, quando então, “apenas nas linhas do termo de sub-rogação”, o imóvel “passava à propriedade” dos sub-rogados (agravados). Digo “apenas nas linhas”, com aspas também na segunda locução, porque, como mostra a prova documental, e, de resto, é admitido pelos próprios terceiros/agravados, não houve qualquer alteração substancial da titularidade no plano do registro imobiliário.

Com efeito, porque, mesmo a despeito da sentença homologatória, que de fato extinguiu a execução e proclamou o fenômeno da sub-rogação de direitos em prol dos agravados, o quadro não sofreu alteração substancial, já que os “novos” donos da Fazenda Arara Azul (aqui terceiros/embargantes) não puderam operar o registro da transação para que a propriedade imobiliária fosse formalmente transferida para seus próprios nomes, pois havia o obstáculo da averbação da penhora, efetivada anteriormente, ou seja, em janeiro de 2018.

Sendo assim,
como o imóvel penhorado em janeiro de 2018 ainda pertencia formalmente ao devedor/executado Milson Antonio Fuzeti, que respondia, nos autos do Proc. de Execução nº 64-87.1998.8.11.0037, por dívida contraída junto ao Bamerindus ao lado da empresa Etermat Materiais para Construções e Ailton Nogueira da Silva, não vejo como possa o bem ser excluído gratuitamente da construção, ou seja, como mero acordo extrajudicial celebrado entre o devedor/executado e terceiros (ao que parece, membros da mesma família), possa neutralizar a diretriz de direito público, consistente na efetivação da responsabilidade patrimonial do devedor
.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a decisão recorrida, determinando o regular prosseguimento da ação de Execução nº 64-87.1998.8.11.0037.
”

Leitura dos excertos decisórios do acórdão mostra que, ao afirmarem que o
decisum
está maculado pela contradição porque “apoiou-se nas contrarrazões” e deferiu desfecho decisório contraposto aos argumentos ali lançados, o que os embargantes fazem é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável.

Ainda que o v. acórdão tenha reconhecido a congruência da narração fática posta na lide feita nas contrarrazões da parte embargante, lado outro, expôs embasamento claro e
mui
suficiente para ensejar o provimento do agravo de instrumento aviado pelo Banco/embargado, inclusive, contrapondo os mesmíssimos fundamentos opostos nestes aclaratórios, que, frise-se, já haviam sido despendidos nas contrarrazões e analisados quando da prolação do acórdão, em relação à contrição do bem e de sua propriedade quando da efetivação do ato constritivo.

Ressai evidente, portanto, que a parte embargante tenta, na verdade, forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura prevista no inciso I do 1.022 do CPC – contradição –,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e imcompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se os embargantes não concordam com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
, este último fenômeno também aduzido nos aclaratórios indevidamente.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022